Tribunal: TJMT
Processo: 0007101-34.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007101-34.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 04.153.748/0001-85 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO APARECIDO MINARE DOS REIS - CPF: 049.785.471-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREÇÃO PERIGOSA – ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/97 -
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 129472774, págs. 64/66), que julgou extinta a punibilidade de
BRUNO APARECIDO MINARÉ DOS REIS,
com fulcro no artigo 309 do CTB, c/c o artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, 115, ambos do Código Penal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Em argumento recursal (id. 129472774, págs. 67/71), o apelante alega a inocorrência da prescrição, uma vez que o recorrido, na data do fato, contava com 21 anos e 07 meses de idade.

Ao final, requer a reforma da decisão impugnada, com a manutenção da sentença condenatória.

Em contrarrazões
(id. 129472774, págs. 73/76)
, o apelado, por meio da Defensoria Pública, manifestou concordância com a manifestação ministerial
.

Nesta instância, a ilustre Promotora de Justiça manifestou pela reforma da decisão impugnada, com a manutenção da sentença condenatória. (id. 130565681)

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que o acusado
BRUNO APARECIDO MINARÉ DOS REIS
foi

condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 309 da Lei no 9.503/97, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, referente à prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro a entidade com destinação social, na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.

Posteriormente, a MMa Juíza monocrática julgou extinta a punibilidade de
BRUNO APARECIDO MINARÉ DOS REIS,
com fulcro no artigo 309 do CTB, c/c o artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, 115, ambos do Código Penal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) o
recebimento da denuncia no dia 02 de março de 2017
, conforme consta em fls. 32 dos autos,
desde então transcorreu lapso temporal de mais de 02 anos
. Outrossim, é sabido que o autor do fato
Bruno Aparecido Minaré dos Reis era menor de 21 anos na data do fato, desta forma, o prazo prescricional cai pela metade, devendo assim, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal
, em consonância com o disposto no artigo 309 do CTB, c/c o artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, 115, ambos do Código Penal (...)
(grifei)

No caso, vê-se que a extinção da punibilidade do denunciado foi declarada por premissa equivocada, uma vez que, na época dos fatos (
04/05/2016
), contava com
21 anos, 06 meses e 14 dias de idade
, eis que nascido em
21/10/1994
.

No entanto, no caso em apreço, inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, isso porque a denúncia foi recebida em
02/03/2017
, enquanto que a sentença condenatória foi prolatada no dia
22/05/2019
, da qual o Ministério Público foi intimado em
12/06/2019
,
sem a interposição de recurso quanto ao referido
decisum
.

O artigo 110, § 1o, do Código Penal, preleciona:

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(grifei)

Ademais, a Súmula 146 do STF dispõe:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

Logo, transitada em julgado a sentença para a acusação, na forma do artigo 110, § 1o, do Código Penal, incide a prescrição com base na pena concretamente aplicada, ou seja, em
três anos
, conforme disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

Desse modo, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal, já que da data da publicação da sentença condenatória (
22/05/2019)
até a presente data decorreu lapso temporal superior a
03 (três) anos
.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Já havendo a sentença transitado em julgado para a acusação, passa o prazo prescricional a ser regulado pela pena aplicada in concreto, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal
. O prazo prescricional correspondente à pena aplicada (01 ano, 04 meses de reclusão), é de quatro anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal. Entretanto, tendo em vista o réu ser menor de 21 anos à época do fato, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição (art. 115 do CP), de modo que o prazo prescricional aplicável ao caso, é de dois anos. Logo,
já havendo transcorrido período superior a quatro anos entre a publicação da sentença condenatória
(13 de novembro de 2018),
e a presente data, sem que tenha sido o prazo prescricional suspenso ou interrompido, necessário reconhecer fulminada a pretensão punitiva estatal pela prescrição intercorrente
.
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Apelação Criminal, No 70085154946, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 10-08-2021) (grifei)

Consigno, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Registre-se que os autos aportaram nesta Turma Recursal somente em
26/05/2022
, quando já havia se implementado a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
. Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022